Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    Em 7/11/2025, os autos foram incluídos em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma, agendada entre 28/11/2025 e 5/12/2025 para análise do mérito da ação penal (DJe de 14/11/2025).



    Em 19/11/2025, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 2.218):



    “a) O destaque da AP 2417 para julgamento presencial, viabilizando sustentações orais e o indispensável debate técnico em plenário, medida que se impõe diante da complexidade constitucional e institucional do caso. 



    b) O acolhimento da tese de inexistência de responsabilidade penal do defendente, reconhecendo que, conforme apurado na AP 2668 e na Petição 11135, o Sr. Jorge não possuía qualquer possibilidade de interferir no curso causal dos fatos e sempre agiu com diligência e estrita observância à legislação e à doutrina de atuação da PMDF. 



    c) Subsidiariamente, o reconhecimento dos vícios processuais apontados, com a declaração de nulidade da presente ação penal em razão de cerceamento de defesa, quebra de cadeia de custódia, supressão de instância e demais irregularidades estruturais que maculam a validade do processo. 



    d) Que Vossa Excelência, nos termos do art. 6º, parágrafo 1º, do RISTF, considere a pertinência de solicitar destaque, retirando o feito da pauta virtual, a fim de possibilitar a realização de julgamento presencial com participação da defesa de forma plena e efetiva. 



    e) Alternativamente, com fundamento no art. 11 do RISTF, que seja avaliada a conveniência de remessa da AP 2417 ao Plenário, diante da repercussão institucional da imputação de omissão imprópria contra militares, do impacto normativo e interpretativo do precedente da AP 2668 e da necessidade de uniformização jurisprudencial frente à divergência existente entre turmas e Plenário. 



    Por fim, reafirma-se que o Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto sempre pautou sua atuação pelos valores republicanos e pelo respeito às instituições democráticas. O que aqui se revela é uma imputação simbólica, dissociada da realidade concreta dos autos e frontalmente contrariada pelos próprios documentos oficiais desta Suprema Corte. O defendente não concorreu, não se omitiu e não poderia ter alterado um cenário criminoso previamente estruturado nos mais altos escalões da República. A Justiça exige o reconhecimento dessa verdade.”



    É o breve relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RiSTF.



    Sob outro enfoque, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual realizada entre 6/12/2023 e 7/12/2023, aprovou a proposta de emenda regimental apresentada pelo Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, então Presidente, para (i) transferir parte da competência penal do Plenário para as Turmas (alteração da redação do inciso I do art. 5º, e inclusão das alíneas j e k no inciso I do art. 9º do Regimento Interno do STF); e (ii) extinguir a revisão nas ações penais originárias perante o Tribunal (revogação do inciso III do art. 23 do RiSTF), nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: Processo administrativo. Proposta de emenda regimental. Competência penal do Plenário e das Turmas do STF. Revisão relativa às ações penais originárias. Aprovação da proposta. 1. Proposta de emenda regimental para (i) transferir parte da competência penal do Plenário para as Turmas (alteração da redação do inciso I do art. 5º, e inclusão das alíneas j e k no inciso I do art. 9º do Regimento Interno do STF) e (ii) extinguir a revisão nas ações penais originárias perante o Tribunal (revogação do inciso III do art. 23 do Regimento Interno do STF). 2. As alterações se fundamentam na promoção da celeridade, funcionalidade e racionalidade da atuação do STF e visam a materializar a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 3. Também como medida de racionalização e eficiência do sistema, e para realizar, na maior extensão possível, o princípio do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CF/88), ficam ressalvadas da aplicação desta emenda regimental as ações penais originárias já instauradas até a data de sua publicação. 4. Proposta de emenda regimental aprovada.



     Assim, nos termos da Emenda Regimental nº 59, publicada em 19/12/2023, foi restabelecida a competência das Turmas para processar e julgar os inquéritos e as ações penais de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No presente caso, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual realizada entre 9/2/2024 a 20/2/2024, recebeu a denúncia oferecida contra FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS em relação aos crimes previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal, com publicação em 15/3/2024 (eDoc. 340). 



    Saliento, portanto, que a norma de transição estabelecida no artigo 3º da referida Emenda Regimental nº 59/2023 não tem incidência ao presente caso, pois somente se aplica em relação à continuidade das ações penais originárias já devidamente instauradas, com o recebimento de denúncia, até a data de sua publicação. 



    Os demais pedidos, que demandam a análise da prova produzida nos autos e dizem respeito ao mérito da presente ação penal em relação ao réu, serão analisados no momento adequado, uma vez que a instrução processual foi encerrada e o julgamento terá início em 28/11/2025, com apreciação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de eventuais nulidades processuais apontadas pelo requerente.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente